Tribunal: TJPA
Processo: 0006229-83.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006229-83.2018.8.14.0032

APELANTE: LEONARDO LEANDRO DO NASCIMENTO, RAFAEL FERREIRA SOUSA

ADVOGADO DATIVO: VALERIA ALEXANDRA SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.1. Apelações interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que condenou os apelantes, respectivamente, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e pelo delito descrito no artigo 35 da mesma lei.

1.2. Os recorrentes alegam ausência de provas suficientes para condenação, pleiteando absolvição, além de redimensionamento das penas e do regime inicial de cumprimento.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se as provas nos autos, especialmente os testemunhos e laudo toxicológico, são suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

2.2. A incidência do princípio do in dubio pro reo diante da fragilidade das provas apresentadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe que a condenação penal somente pode ocorrer mediante provas seguras e robustas, conforme doutrina de Alexandre de Moraes.

3.2. As provas nos autos, em especial os testemunhos dos policiais militares desprovidos de elementos materiais contundentes, não são suficientes para comprovar, com segurança, a autoria dos crimes atribuídos aos apelantes.

3.3. Quanto a um apelante, não foram encontrados entorpecentes em sua posse, sendo descartados antes da abordagem policial.

3.4. No caso do segundo apelante, as drogas não foram encontradas em seu domicílio, e a invasão sem autorização judicial levanta dúvidas sobre a legalidade das provas colhidas.

3.5. Em vista da insuficiência de provas e da aplicação do princípio in dubio pro reo, os recorrentes devem ser absolvidos.

IV.
DISPOSITIVO

4.1. Recursos providos para absolver os apelantes com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Constituição Federal, art. 5º, LVII.

·

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001051-76.2014.8.14.0006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, de
Leonardo Leandro do Nascimento e totalmente do de Rafael Ferreira Sousa
e lhes conceder provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Leonardo Leandro do Nascimento e Rafael Ferreira Sousa, irresignados com os termos da r. sentença condenatória, a respectivamente, 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 1.200 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e a 04 anos e 06 meses de reclusão, mais 700 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (Num. 17223455 - Pág. 4 a Num. 17223458 - Pág. 8).

As razões recursais de Leonardo Leandro do Nascimento culminam no seguinte pleito (Num. 17223458 - Pág. 12 a Num. 17223460 - Pág. 3): recorrer em liberdade; absolver o ora apelante pela ausência de provas de que praticou as condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n°11.343/2006, com fundamento nos incisos II, IV, V e VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, redimensionar as sanções ao patamar mínimo, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos; considerar quanto à pena de multa as parcas condições financeiras afetas ao apelante, a fim de que guarde consonância com a privativa de liberdade aplicada em definitivo, devendo ser apurada a precariedade das respectivas situações financeiras, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais; conceder o benefício da justiça gratuita.

As de Rafael Ferreira Sousa (Num. 17223463 - Pág. 7) voltam-se à sua absolvição ou à adequação da punição no tocante ao regime inicial de cumprimento.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 17223460 - Pág. 9 a 13 e Rafa - Num. 17223464 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos (Num. 18588099 - Pág. 1 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço das apelações – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

02 – ABSOLVIÇÃO

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Na doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.299): “a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas”.

Em
juízo, foram coletados, afora o laudo toxicológico, os testemunhos d
e acusação de policiais militares que participaram da operação que culminou na prisão dos apelantes, o depoimento de uma informante de defesa e o interrogatório destes.

Data maxima venia
ao convencimento condenatório expresso pelo juiz sentenciante, ao compulsar detidamente os autos, reanalisando o aludido conjunto probatório, concluo não restar comprovado, de forma segura, o cometimento pelos apelantes dos crimes a eles imputados na sentença.

Primeiro. Com o apelante Rafael Ferreira Sousa material algum fora encontrado, porquanto jogara no rio a mochila que carregava quando abordado pelos policiais militares que o monitoravam, no navio, após ter saído, temporariamente, da penitenciária.

Segundo. As informações em torno da abordagem feita ao apelante Leonardo Leandro do Nascimento são repassadas pelos aludidos policiais militares e não pelos policiais civis que a fizeram, já que estes não foram ouvidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Terceiro. Ainda assim, o que se tem a respeito é que, até então, nada de ilícito fora encontrado com o apelante Leonardo Leandro do Nascimento, de modo a justificar o ingresso dos ditos agentes, sem autorização judicial, em seu domicílio.

Quarto. Os entorpecentes em questão (2,3g de “cocaína” e 13,7g de “maconha” - Laudo - Num. 17223448 - Pág. 8 a 9) não foram encontrados na casa do apelante Leonardo Leandro do Nascimento, mas ao lado desta (segundo as próprias palavras dos agentes da lei).

Quinto. Não obstante a confissão extrajudicial do apelante Leonardo Leandro do Nascimento, judicialmente, tanto ele como o apelante Rafael Ferreira Sousa negam autoria delitiva, alegando ação violenta da polícia – notícia também dada pela informante de defesa.

Sexto. Apesar das circunstâncias fáticas descritas pelos policiais militares, em tono do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas e parentes ligados a ele, e da presunção de legitimidade de suas palavras, prova alguma foi exposta sobre (escuta telefônica, extração de dados e informações de dispositivo móvel, por exemplo).

A instrução criminal, destarte, não se mostra suficiente e eficaz para um édito condenatório e leva à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Segundo a mesma doutrina (
Id Ibid
, p. 302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Acolho, então, as teses absolutórias dos recursos.

Para melhor fundamentar, eis julgado desta Egrégia Corte a respeito:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor da ora apelada. É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva. Assim, conquanto seja possível que a apelada tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dela, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001051-76.2014.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação de
Leonardo Leandro do Nascimento e totalmente do de Rafael Ferreira Sousa
e lhes concedo provimento, absolvendo-os nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/10/2024